Tribunal: TJMT
Processo: 0006732-65.2017.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006732-65.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (APELANTE), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (APELANTE), GIRASSOL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.409.968/0001-40 (APELADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), VINICIUS MONGELLI DE NADAI - CPF: 445.517.158-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – CRÉDITO BUSCADO NA AÇÃO QUE FOI INSERIDO E SE SUBMETE AO PLANO DE
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
DOS REQUERIDOS –
EXTINÇÃO
, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART. 85, § 10, CPC – PEDIDO PARA QUE A FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SE DÊ POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO

85, §8o, DO CPC - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de se aplicar na espécie o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus da sucumbência são imputados a parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

Ainda que tenha ocorrido à perda superveniente do objeto, não se pode imputar a empresa autora credora o pagamento dos honorários advocatícios, porquanto não deu causa à demanda.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
0006732-65.2017.8.11.0051

APELANTE:
JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN

APELADA:

GIRASSOL AGRICOLA LTDA.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação interposta por
JOSE PUPIN E VERA LUCIA PUPIN
contra sentença

que julgou extinta, sem exame do mérito, Ação Cautelar ajuizada por
GIRASSOL AGRÍCOLA LTDA.
, frente a inclusão do crédito no plano de Recuperação Judicial dos apelantes, com a condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id 122476950 - Pág. 7).

Em síntese, aduzem que a extinção de demanda se deu porque o crédito da apelada se sujeita à Recuperação Judicial dos recorrentes. De modo que se houve litigiosidade, triangularização da lide, de rigor é a condenação da apelada ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Reclamam que não há falar em carência superveniente do direito de ação da apelada como forma de isentá-la do ônus da sucumbência, muito menos de condenar os apelantes, requeridos, ao referido pagamento. Pedem a parcial reforma da sentença, a fim de determinar a inversão do ônus da sucumbência que deve ser suportado pela apelada.

Caso mantida a condenação, pedem a minoração da verba, porque fixada em 10% sobre o valor da causa, o que alcança a quanti vultosa de R$85.759,27. De modo que deve ser fixada com base no artigo 85, §8o, do CPC, em verba não superior a 1% sobre o valor da causa. Pedem o provimento do apelo.

Nas contrarrazões, a apelada postula o desprovimento do recurso (id 122476950).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id 123699998 ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Buscam os apelantes
JOSE PUPIN E VERA LUCIA PUPIN
a reforma parcial da sentença,
no que tange ao ônus da sucumbência
que, no caso, postulam seja suportado pela apelada
Girassol Agrícola Ltda
., autora da ação cautelar, ou, a minoração da verba com base no artigo 85, §8o, do CPC.

No caso em exame, a presente ação cautelar foi proposta em razão do inadimplemento da CPR 001/2017, com objetivo de buscar e apreender 345.576 kg de algodão em pluma safra 2016/2017.

No decorrer do trâmite processual a apelada postulou a conversão da cautelar em execução, contudo como foi deferido o processamento da recuperação judicial dos apelantes, bem assim o débito foi incluído no plano de recuperação dos requeridos, a ação foi julgada extinta, sem exame do mérito.

No que tange ao ônus da sucumbência, quando ocorre a extinção do processo sem julgamento do mérito, como aqui, não há, propriamente, vencido nem vencedor, caso em que se aplica o princípio da causalidade.

Por esta razão, a parte que der causa à invocação do Poder Judiciário, na satisfação do direito subjetivo, é quem deverá arcar com custas processuais, nestas incluída a honorária advocatícia.

No caso, a extinção da ação se deve à comunicação, pelos requeridos, ora apelantes, de que o crédito buscado pela apelada está listado e submetido à recuperação judicial, cujo plano foi aprovado e homologado no ano de 2018.

Certo é que a notícia

só veio aos autos no curso da lide que fora ajuizada no ano de 2017 (id 62549316 – na origem), logo, anteriormente à novação do débito.

Dessa forma, não há se falar no afastamento dos honorários de sucumbência devidos pelos apelantes em favor da empresa apelada, porquanto reconhecida, pela sentença, a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial então em curso, a justificar a extinção do processo com a respectiva condenação em honorários de sucumbência.

Do exposto, mesmo extinto o processo sem apreciação do mérito, subsiste, pela teoria da causalidade, a imposição em honorários, uma vez que, em razão da inadimplência, foram os requeridos, ora apelantes, quem deram causa à lide.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Novação. Crédito quirografário participante do Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado. Sentença de extinção por falta de interesse de agir superveniente. Prosseguimento da execução em face do coobrigado. Possibilidade. Preservação dos direitos do credor contra coobrigados. Inteligência dos arts. 49, § 1o, e 59, 'caput', da Lei no 11.101/2005 e 364 do Código Civil. Matéria pacificada em Recurso repetitivo que trata da questão. Sucumbência bem fixada. Ainda que a ação tenha perdido o objeto em decorrência da inclusão do débito no plano de recuperação judicial e consequente confissão da dívida, quem deu causa ao processo responde pelos ônus da sucumbência. Verba honorária. Crédito de natureza extraconcursal. Precedentes. REsp 1.841.960/SP. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1026370-89.2016.8.26.0114; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2021; Data de Registro: 14/06/2021)

No ponto, relevante a lição de Cândido Rangel Dinamarco segundo a qual
“responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja para propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter aquilo a que já tinha direito”
(Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, 7a ed., São Paulo: Malheiros, 2017, p. 761).

Assim, observado o princípio da causalidade, não se mostra justo imputar o pagamento dos honorários a quem não deu causa ao processo.

Quanto à verba honorária, foi fixada dentro dos critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o, do CPC (10% do valor da causa), mostra-se, portanto, adequada e razoável para o acompanhamento de todos os atos processuais praticados, inclusive em segundo grau de jurisdição.

Não é ínfima, tampouco vultosa, mas sim proporcional à dedicação, ao zelo e estudo dispensados na condução do feito. Não há, assim, motivo algum para que seja afastada ou reduzida.

Ademais, tal entendimento está em linha com o

recente julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça pelo rito dos Recursos Repetitivos do Tema 1.076, no qual ficou assentada a seguinte tese:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação
ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide - os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”. (grifei)

Do exposto, não se aplica o §8o do art. 85, do CPC – apreciação equitativa-, justamente porque tal dispositivo preceitua a fixação dos honorários por apreciação equitativa nas causas de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, situação que não se verifica no caso dos autos.

Em razão da manutenção da sentença e improcedência do presente apelo, impõe-se a majoração dos honorários recursais (artigo 85, §11o, do CPC) de 10% para 11% do valor atualizado da causa.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação e majora-se os honorários em grau de recurso, de 10% para 11%, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022